Tribunal: TJSP
Processo: 2216952-65.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Acórdão que manteve a remoção da inventariante, por afronta aos deveres inerentes ao cargo, nos termos do art. 622 do CPC. Desnecessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos e dispositivos legais invocados. Embargos que visam à rediscussão da matéria. Prequestionamento implícito. EMBARGOS REJEITADOS.